Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
2. A verba alimentar deve promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato.
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos inerentes à idade do alimentando, revela-se desarrazoada a manutenção dos alimentos no percentual estabelecido na sentença, devendo haver a redução da obrigação alimentar, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.